Tribunal: TJSP
Processo: 0031039-89.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE POR SER O OBREIRO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – QUESTÃO JÁ TRATADA NA FASE DE CONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO CONCEDENDO O BENEFÍCIO, MEDIDA QUE DEVE SER EXECUTADA REGULARMENTE – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE POR SER O OBREIRO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, VINCULADO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – QUESTÃO JÁ TRATADA NA FASE DE CONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO CONCEDENDO O BENEFÍCIO, MEDIDA QUE DEVE SER EXECUTADA REGULARMENTE – SENTENÇA MANTIDA.
Decisão de não conhecimento do recurso readequada. Apelo do INSS desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031039-89.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado EZZIO
PIZZIGUEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
INSS. Decisão de não conhecimento do recurso readequado. V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564 -Voto no 26.667
2
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Ezzio Pizzigueiro
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.667
AÇÃO ACIDENTÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALEGAÇÃO
DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECEBIMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE POR SER O
OBREIRO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO, VINCULADO A
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – QUESTÃO JÁ
TRATADA
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
-
EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM
JULGADO
CONCEDENDO
O
BENEFÍCIO,
MEDIDA
QUE
DEVE
SER
EXECUTADA
REGULARMENTE – SENTENÇA MANTIDA.
Decisão de não conhecimento do recurso readequada.
Apelo do INSS desprovido.
Trata-se de embargos à execução rejeitados, com
determinação de prosseguimento da cobrança com base no cálculo
elaborado pela Contadoria Judicial (fls. 22/25), o qual apurou saldo
credor de R$ 102.998,85, para outubro de 2011.
Apela o INSS alegando que o título executivo se funda em
aplicação ou interpretação de lei considerada incompatível com a CF,
devendo ser aplicado o disposto no art. 741, parágrafo único, do
CPC/73. Esclarece que o obreiro é servidor público do Município de
São Bernardo do Campo desde 1981, submetido a regime próprio de
previdência, não tendo o INSS dever de prestar-lhe indenização,
tampouco legitimidade para figurar no polo passivo. Afirma que o
termo inicial do benefício é 2007 e que a Prefeitura adotou regime
previdenciário próprio em 1994, muito tempo antes da eclosão ou
constatação da moléstia. Salienta, ainda, que a CF garante o regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564 -Voto no 26.667
3
próprio ao servidor público e que, por isso, o título se mostra
inconstitucional. Pede a extinção da execução e, subsidiariamente, a
aplicação da Lei 11.960/09 na atualização dos atrasados.
O recurso foi recebido e respondido.
Vindo os autos para julgamento nesta instância, foi
proferido o v. acórdão de fls. 71/75, que não conheceu do recurso
autárquico.
Na sequência, o Instituto interpôs recursos especial e
extraordinário, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, que, considerando o julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.8.2010, em cumprimento ao disposto no art. 543-C, §7o, II, do
CPC/73 ( atual 1.040, II, do novo Código de Processo Civil), devolveu
os presentes autos à Turma Julgadora.
É o relatório.
A adequação da fundamentação e a retificação do v.
acórdão são medidas que se impõem.
Com efeito, embora em ocasião anterior já tenha decidido
de forma diversa, curvo-me ao entendimento dos C. Tribunais
Superiores acerca da possibilidade de conhecimento de apelo do INSS
sem a necessidade de recolhimento prévio do porte de remessa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564 -Voto no 26.667
4
retorno.
Diante disso, passo a analisar o mérito da causa. E constato
que o apelo não merece acolhida.
Com efeito, o que se extrai dos autos é que a questão da
concessão do auxílio-acidente no caso concreto, em que o autor
transitou pelo regime geral e por regime próprio de previdência, já foi
enfrentada na sentença proferida na fase de conhecimento, tornando
inadmissível a retomada de matéria definitivamente apreciada e julgada.
Observo que o referido julgado expressamente afastou a
preliminar arguida na contestação quanto à perda da qualidade de
segurado, apontando que a moléstia diagnosticada eclodiu enquanto o
obreiro ainda era segurado do INSS (fls. 102/104 do apenso). Essa
matéria não foi objeto de recurso.
Outrossim, é preciso registrar que a Lei Municipal de
4.172/94, de São Bernardo do Campo, que transformava os servidores
celetistas em estatutários e instituía o regime previdenciário próprio, foi
julgada inconstitucional (ADIn 27.138-0/7) com efeitos ex tunc.
Diante disso, não há falar em inconstitucionalidade do
título executivo, afastando-se a incidência do parágrafo único do art.
741 do CPC/73 do caso vertente.
Aliás, a rigor, tal dispositivo legal não poderia ser aplicado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564 -Voto no 26.667
5
na espécie ainda que a lei municipal não tivesse sido invalidada, eis que
o autor, como já reconhecido na fase de conhecimento, esteve vinculado
ao INSS entre 1981 e 1994, tendo a moléstia eclodido neste período
(isto é, enquanto ainda mantinha a qualidade de segurado).
O que se percebe, portanto, é que o embargante tem como
único objetivo esquivar-se do cumprimento da decisão, o que se revela
despropositado, uma vez que a questão aqui posta em debate está
acobertada pela autoridade da coisa julgada.
E, como se sabe, os embargos à execução não se prestam à
desconstituição da decisão transitada em julgado.
Atente-se à lição do ilustre processualista Humberto
Theodoro Júnior: “Essa situação jurídica cristalizada pela coisa
julgada caracteriza-se por dois aspectos fundamentais: de um lado,
vincula definitivamente as partes; de outro impede, as partes e o juiz,
de restabelecer a mesma controvérsia não só no processo encerrado,
como em qualquer outro” (Curso de Direito Processual Civil Vol. I
Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 47a
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.600).
Caberia ao requerente, para aquela finalidade, mover ação
rescisória, não reabrir a discussão na fase executória.
Enfim, a pretensão do recorrente não merece acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0031039-89.2011.8.26.0564 -Voto no 26.667
6
Por fim, anoto que o pedido subsidiário não pode ser
acolhido porque se trata de inovação recursal (a autarquia não
impugnou nenhum critério de cálculo na inicial dos embargos,
fundando seu pedido apenas na impossibilidade de pagamento de
benefício a servidor público com regime previdenciário próprio) e
porque não há qualquer indicativo de que a Contadoria Judicial já não
tenha empregado o critério defendido pelo INSS (à fl. 23 consta a
informação de que fora utilizada a Tabela Prática do TJSP para ações
acidentárias).
Do exposto, pelo meu voto, MODIFICO o julgamento
no que respeita ao não conhecimento do apelo sem o porte de
remessa e retorno e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator